Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717505-59.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO HENRIQUE SILVA, com pedido liminar, para que seja revogada sua internação provisória, decretada em razão do reconhecimento da sua inimputabilidade pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF. Em brevíssima síntese, aduz a Defensoria Pública que o paciente se encontra internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Diz que ele foi preso em flagrante em 17/02/2020, pela suposta prática do delito de ameaça e vias de fato contra a sua curadora, tendo a prisão sido convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 02/03/2020, e, em 26/03/2020, foi revogada a sua prisão, substituindo-a pela medida cautelar de internação provisória. Instaurado o incidente de insanidade mental, concluiu-se pela inimputabilidade do paciente ao tempo dos fatos. Em 12/05/2021, foi indeferido o pedido de revogação da medida cautelar de internação provisória. Aponta a ocorrência de excesso de prazo da internação, haja vista que o paciente encontra-se privado da liberdade há mais de um ano e três meses, devendo ser considerado que a soma das penas máximas dos delitos imputados é de nove meses, o que afronta o Enunciado no 527 da súmula do STJ. Sustenta que “A medida cautelar de internação provisória implica as mesmas restrições e consequências de uma medida de segurança. Além disso, tal sanção penal também comporta a detração, nos termos do art. 42 do CP. Assim, com base no princípio da homogeneidade, tendo em vista que as medidas cautelares não podem ser mais severas do que a própria sanção penal, não há alternativa que não a revogação da internação provisória”. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, verifica-se que, instaurado o incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código Penal, constatou-se a inimputabilidade do paciente. Dessa forma, sendo o paciente inimputável, cabível a sua internação cautelar, de forma que, na hipótese, restou adequadamente fundamentada a manutenção da medida de internação, pelo reconhecimento da periculosidade do paciente, restando consignado pelo Juízo a quo que “ainda que haja o transcurso do prazo e aparente desproporcionalidade entre o tempo de medida cautelar e os fatos imputados, a revogação da internação provisória ensejará na proteção deficiente da vítima, sobretudo diante da periculosidade e risco de reincidência, conforme disposto no laudo psiquiátrico. No aspecto, não se desconhece o teor da súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado". Contudo, o próprio STJ concluiu que a "medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade" (HC 145510/RS, 5o T., j. 16/12/2010), e, posteriormente, entendeu ser também indeterminado o prazo estabelecido para tratamento ambulatorial. A propósito, confira-se: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Na dicção do art. 97, § 1o, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. 3. In casu, após atestada a cessação da periculosidade da paciente - portadora de esquizofrenia paranóide e a quem foi imposta medida de segurança de internação pela infração ao art. 121, § 2o, III, c/c o art. 65, I, ambos do Código Penal -, foi autorizada sua desinternação condicional com transferência a hospital psiquiátrico. 4. Apreciando recurso do Ministério Público, o Tribunal estadual considerou as conclusões e os esclarecimentos do próprio experto - de que a esquizofrenia estava sob controle medicamentoso cuja interrupção poderia causar o retorno da moléstia psíquica e propiciar "a geração de atos irracionais" a infringir a legislação penal - para converter a internação em tratamento ambulatorial, a fim de garantir a continuidade dos cuidados médicos, podendo a paciente ser, paulatinamente, reinserida no meio familiar. 5. Devidamente fundamentada a necessidade do tratamento ambulatorial, descabe falar em constrangimento ilegal. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 217.892/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 08/03/2016) (g.n.) Inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu possível a medida de segurança com prazo não superior a 30 (trinta) anos (STF-HC 8422219, 3a Turma, julgado em 16.08.2005). Neste sentido, consignou-se que "a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos". (HC 97621 / RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator Min. CEZAR PELUSO, j. 02/06/2009, Segunda Turma). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator